Tribunal: TJES
Processo: 0024626-51.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024626-51.2019.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. PENSÃO POR MORTE. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE. ESCRITURA PÚBLICA DECLARATÓRIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. RECURSO
PRINCIPAL
PROVIDO.
APELAÇÃO ADESIVA PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e apelações cíveis interpostas contra sentença que reconheceu a existência de união estável entre o requerente e a segurada falecida, determinando o pagamento de pensão por morte a partir da data do requerimento administrativo. O IPAJM alega ausência de prova da união estável, contradição nos depoimentos colhidos e possível simulação da escritura pública de união estável, lavrada na véspera do óbito. O requerente, em apelação adesiva, requer tutela antecipada para imediata eficácia da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há comprovação idônea da união estável entre o requerente e a segurada falecida para fins de concessão de pensão por morte; e (ii) estabelecer se a escritura pública declaratória de união estável é suficiente para demonstrar o vínculo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A escritura pública declaratória, embora faça presunção relativa de união estável, não comprova por si só a existência do vínculo, sendo necessária a demonstração da convivência pública, contínua e duradoura, com o objetivo de constituição de família, conforme o art. 1.723 do Código Civil.

4. O requerente não apresenta provas materiais idôneas para confirmar a coabitação ou o vínculo duradouro com a segurada, como fotos, comprovantes de residência em comum ou documentos patrimoniais conjuntos.

5. Há contradição entre os depoimentos das testemunhas e as declarações prestadas pelo requerente, especialmente quanto ao período da suposta união estável e ao local de residência do casal.

6. A proximidade do requerente com a segurada no período final de sua doença não é suficiente para caracterizar união estável com intuito de constituir família, inclusive para fins previdenciários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso do IPAJM provido. Apelação adesiva prejudicada. Remessa necessária prejudicada.

Tese de julgamento
:

1. A escritura pública declaratória de união estável não constitui prova absoluta do vínculo, exigindo-se demonstração da convivência pública, contínua e duradoura, com o objetivo de constituição de família.

2. A mera reaproximação entre o requerente e a segurada no período final da vida desta, sem outros elementos comprobatórios, não configura união estável para fins previdenciários.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 226, § 3º; CC, arts. 1.521 e 1.723; Lei Complementar Estadual 282/2004, arts. 34 e 54; CPC, art. 85, § 4º, III, e art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0018311-71.2019.8.08.0035, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, Primeira Câmara Cível, j. 08.03.2022, pub. 11.04.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso do IPAJM e julgar prejudicada a apelação adesiva de GILMAR DIAS, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0024626-51.2019.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: GILMAR FRANCISCO DIAS
Advogado do(a) APELANTE: LILIAN MAGESKI ALMEIDA - ES10602-A
APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Eminentes pares, conforme consta do relatório,
trata-se de remessa necessária e
dois
recurso
s
de apelação cível, interposto
s
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, que julgou procedentes os pedidos autorais,
determin
ando
o pagamento de pensão por morte desde a data d
o requerimento administrativo em 15/07/2017
.

Em seu recurso,
o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo — IPAJM sustenta, basicamente:
a)
a ausência de prova
documental suficiente
para a caracterização da união estável;
b)
a contradição entre o depoimento pessoal do requerente e as testemunhas ouvidas em juízo
;
bem como que

c)

a escritura pública de união estável formalizada na véspera do óbito da segurada tem fortes indícios de configurar negócio jurídico simulado
.

Por sua vez, em razões de apelo adesivo,

Gilmar Francisco Dias pretende a reforma da sentença para que haja o deferimento da antecipação de tutela pleiteada e, com isso, a sentença possa produzir efeitos imediatamente.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da
s
apelaç
ões
interposta
s
e passo a apreciar-lhe
s
o mérito,
de forma conjunta
.

Antes, porém, faço breve retrospecto dos fatos.

Estamos diante de ação proposta por
Gilmar Francisco Dias
em face d
o

Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo — IPAJM
, sustentando, em
suma
,
fazer
jus
ao benefício de
pensão por morte, em razão do falecimento de sua
companheira
,
ex-
servidora e então segurada do IPAJM,
Raquel
Nogueira.

Narra a exordial que o requerente foi casado com a segurada de 28/12/1991 até 20/07/1998, mas que, mesmo após a separação judicial e conversão em divórcio, mais precisamente no final do ano de 2014, tornou a se relacionar com a Sra. Raquel, mantendo vínculo de união estável até a data de seu falecimento.

Sustenta
que a prova da situação de convivência decorre da
escritura pública firmada em cartório,
bem como da declaração das testemunhas ouvidas em juízo,
requerendo o reconhecimento
da união estável
para efeitos pessoais, patrimonia
i
s e assistenciais.

Pois bem.

Nos termos do art. 266, § 3º, da CF/88,
“para efeito de proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.”
.

Já o Código Civil, por sua vez, dispõe em seu art. 1.723 que é
“reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e estabelecida com o objetivo de constituição de família.”
, incidindo sobre esta toda e qualquer proibição ao casamento (art. 1.521, do CC), com a exceção daquela prevista no inc. VI, quando uma das partes estiver separada de fato ou judicialmente.

Ainda
, de acordo com Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald:

“
A união estável, [...] qualificada como grupo familiar, é a entidade afetiva formada entre pessoas desimpedidas de casar. Pessoas que podem, mas não querem, contrair casamento. De outra banda, o concubinato é a relação, não familiar, entre pessoas que não podem casar, em razão de algum impedimento matrimonial.”
(Direito das Famílias, 3ª ed., Editora Lumen Juris: Rio de Janeiro, 2011).

Especificamente para fins previdenciários,
a pensão por morte a ser concedida aos dependentes dos servidores e segurados do IPAJM encontra previsão no art. 34 da Lei Complementar Estadual 282/2004,
in verbis
:

Artigo 34. Aos dependentes dos servidores segurados do Regime Próprio de Previdência de que trata esta Lei Complementar, será concedido o benefício de pensão por morte que será igual: [...]

A relação dos dependentes, por sua vez, é descrita no art. 54 da referida Lei:

Artigo 54. São dependentes do segurado, para os efeitos desta Lei Complementar:

I - o cônjuge ou convivente, na constância do casamento ou da união estável, ficando vedada a inscrição simultânea;

II - o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos; (Redação dada pela Lei complementar Estadual nº 539/2009)
[...]

No caso dos autos,
em análise dos fatos
e documentos
apresentados, à luz das ponderações trazidas pelos recorridos,
alcancei conclusão diversa daquela externada pelo magistrado singular,
porquanto ausente a comprovação idônea da situação de união estável alegada pelo requerente
.
Explico
.

É
sabido que a escritura pública declaratória, por si só, não comprova eventual união estável entre as partes – dada a unilateralidade do documento – sendo necessária a demonstração
efetiva
dos requisitos previstos no art. 1.723, do Código Civil (convivência pública, duradoura e contínua, com o objetivo de constituir família).

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. ESCRITURA PÚBLICA DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL. PRESUNÇÃO RELATIVA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Em que pese a alegação de que o não comparecimento na audiência de instrução e julgamento importa na pena de confissão ficta, a apelada não foi intimada pessoalmente para comparecer ao ato, sob pena de confesso. 2. Nesse passo, ausente intimação pessoal da apelada, não há que se falar em aplicação da pena. Além disso, ainda que lhe fosse aplicada a pena, a presunção oriunda da confissão ficta é relativa. 3. Não vejo como alterar a sentença recorrida, eis que
a escritura pública declaratória, por si só, não comprova eventual união estável entre as partes, sendo necessária a demonstração dos requisitos previstos no art. 1.723, do Código Civil (convivência pública, duradoura e contínua, com o objetivo de constituir família).
O fato de haver uma filha em comum também não é fator comprobatório da constituição de unidade familiar. 4. Recurso desprovido.
(TJES, Apelação Cível: 0018311-71.2019.8.08.0035, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de julgamento: 08/mar/2022,
Data da publicação: 11/abr/2022
).

Nesse tocante, verifico que o requerente não logrou acostar qualquer documento capaz de comprovar a manutenção de vínculo de união estável com a ex-segurada, tais como fotos da convivência, comprovantes de residência que demonstrassem coabitação, dívidas ou investimentos contraídos em conjunto
etc.

Frise
-se que a fé pública vale no sentido de ser verdadeiro o que lhe foi transmitido,
mas
não necessariamente atesta a veracidade do declarado. Ou seja, a

escritura pública de
união estável ora em análise
não acarreta presunção
absoluta
(
juris tantum
)
da veracidade dos fatos narrados,
notadamente quando há contradição entre seu conteúdo e os testemunhos colhidos em juízo.

Com efeito, embora o documento público tenha feito constar que Gilmar e a ex-segurada coabitavam sobre o mesmo teto, sito na Rua Heitor Salles Nogueira, nº 373, Bairro São Vicente, Colatina/ES (fls. 14), verifico que o próprio requerente declarou à Comissão de Justificação Administrativa do IPAJM que, desde a separação do casal, passou a residir na Rua João Azevedo, nº 140, Maria das Graças, na casa de sua genitora (fls. 32).

Ao ser questionado em juízo pelo magistrado e pela d. Procuradora do IPAJM (mídia de fls.
118
), o requerente demonstrou
grande incerteza quanto ao momento em que teria reatado o relacionamento com a finada, não sabendo sequer apontar o ano de início da união estável;
ao passo que a escritura pública aponta com precisão a data de 01/12/2024 para tal contento.

Não
é por demais ressaltar que
referida
escritura
declaratória
foi lavrada em 07/12/2017, isto é, apenas um dia antes do falecimento da ex-segurada, cujo estado fragilizad
o
de saúde era de notório conhecimento – o que sugere ter sido lavrada em caráter
ad hoc,
visando justamente ao recebimento da pensão previdenciária
.

Ademais,
os
depoimento
s das testemunhas, tanto na via administrativa quanto em audiência de instrução nestes autos
(mídia de fls.
118
)
,
revel
aram
-se
genéricos e
contraditório
s entre si, em especial quanto ao endereço do

requerente, à frequência de suas visitas ao hospital e à duração do alegado relacionamento. Vejamos:

Testemunha
LUZIA ZUCOLOTTO PIMENTA
(
fl. 35):

"[...] QUE desde o início do seu trabalho uma de suas funções era dormir no local para cuidar de sua patroa era idosa; QUE desde quando iniciou o seu trabalho há 10 anos atrás quem somente morava neste endereço era a tia da ex-segurada e a própria ex-segurada e a filha da ex-segurada com o requerente, Marília; QUE somente
a partir de 3 anos atrás o re
q
uerente passou a dormir direto nesta residência com a ex-
segurada
; QUE o requerente tornava café, almoçava, jantava todos os dias neste endereço;
QUE pode afirmar que quando disse que
o requerente "dormia direto" quer dizer que ele ficava de segunda a segunda, ou seja, todos os dias,

assim como a depoente faz."

Testemunha WADSON SCHIMITBERGER (
fl.
49
):

QUE passou a frequentar quando tinha 15 anos este imóvel; QUE isso ocorreu há cerca de 8 anos aproximadamente;
QUE nesta época moravam neste imóvel a ex-segurada, o requerente, a Marilia, Leonícia lima, mais conhecida como lima, e Luzia Zucolotto era só funcionária que dormia lá as vezes;
QUE pelo que sabe a Luzia Zucolotto não dormia todos os dias; QUE tem conhecimento de que Luzia era funcionária que cuidava da lima e nos últimos tempos também cuidava da ex-segurada; QUE "últimos tempos" significa que a Luzia ajudava a ex-segurada de cerca de um ano antes do seu falecimento;
QUE tem conhecimento também que o requerente também as vezes dormia na casa de sua mãe que também precisava;
QUE o requerente revezava ora dormindo na casa de sua m
ã
e ora no imóvel de São Vicente
”.

Testemunha WADSON SCHIMITBERGER (mídia de
fl.
118
):

"Como amigo da Marília, eu frequentava a casa de São Vicente e era na casa de São Vicente que eu encontrava o Seu Gilmar. É essa a informação assim.. Outro endereço eu sei que ele tem a casa da mãe dele para receber correspondência e tal [...]”

Depoente GILMAR FRANCISCO DIAS

(mídia de
fl.
118 – 01:54:20
):

Juiz: “E vocês estavam morando onde na época do falecimento dela?”

Sr. Gilmar: “Eu sou motorista, né? Eu trabalho de viajante e tal, mas tenho esse... Rua Heitor Salles Nogueira, em São Vicente, é ali que a gente vivia. [...] É porque, na verdade, os endereços não foi mexido. Porque eu mexo com viagem, eu sou viajante,
como eu disse, e eu tenho endereço na Rua João Azevedo. Esse endereço sempre foi o endereço que toda vida eu tive.
Só que no relacionamento... eu estava frequentando, eu estava dando assistência total lá nesse Heitor Salles Nogueira, entendeu?

Ressalto que a mera reaproximação

entre o requerente e a segurada no período de recidiva da doença não é suficiente para caracterização do vínculo de união estável, inexistindo elementos seguros, nestes autos, da estabilidade e do caráter matrimonial do relacionamento,
a despeito da assistência e dos cuidados indubitavelmente prestados à ex-esposa.

Dessarte, ausentes provas da convivência pública, contínua e duradoura do autor com a falecida,
com o objetivo de constituir família,
não há como se lhe reconhecer o direito de percepção de proventos de pensão por morte em razão do falecimento da companheira ex-segurada.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso
interposto pelo IPAJM
, e a ele
s

DOU PROVIMENTO
para, reformando a sentença, JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos autorais.

Prejudicada a apelação adesiva e a remessa necessária.

Em razão da inversão da sucumbência, condeno o apelado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 4º, III, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 17.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 17/03/2025 a 21/03/2025:

Acompanho o E. Relator.